Tribunal: TJBA
Processo: 0533215-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533215-67.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (OAB:RS80851-A) APELADO: BEHRMANN RATIS ADVOGADOS e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS (OAB:BA15991-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS ABUSIVAS E INDEVIDAS EM CONTRATO DE TELEFONIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR DIREITO DA AUTORA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVADA. ABALO A IMAGEM DA EMPRESA AUTORA PERANTE CLIENTES, COMPROMETENDO SUA CREDIBILIDADE NO MERCADO. DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PESSOA JURÍDICA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. REDUÇÃO PARA R$10.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral, mantendo o reconhecimento da inexigibilidade do débito, da abusividade das cobranças e da multa de fidelização em contrato de telefonia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à alegada natureza híbrida do débito declarado inexigível; se o acórdão deixou de se manifestar sobre a Resolução nº 632/2014, da ANATEL; se houve omissão na análise da prova documental e se há obscuridade na fundamentação relativa ao dano moral da pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia ao delimitar o objeto do contrato e reconhecer a falha na prestação do serviço, concluindo pela inexigibilidade do débito, não havendo omissão quanto à natureza da obrigação. 4. A decisão reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e analisou a legalidade da cláusula de fidelização à luz da regulamentação da ANATEL, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada argumento apresentado. 5. Houve valoração da prova documental, concluindo-se pela ausência de comprovação da regularidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os embargos meio adequado para rediscutir o conjunto probatório. 6. A fundamentação acerca do dano moral da pessoa jurídica indicou a falha na prestação do serviço e a repercussão negativa na esfera da honra objetiva, inexistindo obscuridade ou contradição. 7. Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, não há espaço para efeitos modificativos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 373, II; 489, § 1º, IV; CDC, arts. 6º, IV; 39, I, IV e V; 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0533215-67.2015.8.05.0001; Embargante: Telefônica Brasil S/A; Embargada: Behrmann Ratis Advogados; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator